Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-33.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Thalles Xavier Campos, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como coator.
O impetrante alega que, o paciente foi preso em flagrante em 18 de janeiro de 2021, por ter em tese praticado o crime tipificado do art. 33, da Lei n.o 11.343/2006, em sequência, na audiência de custódia, o juiz a quo homologou a prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva.
Aduz que o paciente foi detido em razão de uma ronda policial, todavia não existem elementos que relacionem o crime ao seu nome, tampouco denúncias anteriores ligando o beneficiário ao tráfico de drogas.
Expõe que os policiais abordaram o veículo por “atitude suspeita”, contudo não indicaram quais condutas foram essas, além do fato do paciente alegar que no carro havia somente a quantidade de 01g (uma grama) de maconha, entretanto os policiais apareceram com a quantia de 50g (cinquenta gramas).
Argumenta que não há nos autos informações que demonstrem que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência criminal ou impedirá a aplicação da lei penal.
Relata que o beneficiário possui predicados pessoais favoráveis, conta com apenas 19 (dezenove) anos, é primário, nunca foi preso ou processo antes, e detém residência fixa.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário. (Id. 72962457)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Thalles Xavier Campos, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
A negativa de autoria sustentada pelo impetrante pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.
No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, para fins da liminar pleiteada, a comprovação de que o paciente não participou dos crimes a ele imputado, tampouco que a droga encontrada era de menor quantidade, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.
Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de habeas corpus.
Destaco aresto desta e. Câmara:
[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade. Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43). (N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)
Analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante o risco iminente de reiteração delitiva, diante das circunstâncias em que ocorreram a abordagem e prisão do paciente, visto que os policiais ao verificarem atitudes suspeitas, abordoram o veículo, e após realizarem revista encontraram 1 (uma) porção pequena e 02 (duas) porções grandes de Maconha (aproximadamente 50 gramas), soma-se ainda o fato do paciente possuir registros anteriores de envolvimento em atos infracionais na Comarca de Barra do Bugres/MT: “Processo n° 3460-66.2015.811.0008 – Cód. N° 102980 (art. 33 da Lei 11.343/2006), Processo no 3457- 14.2015.811.0052 – Código n° 102977 (art. 28 da Lei 11.343/2006), Processo no 5350-40.2015.811.0008 – Código no 105781 (art. 155 do Código de Processo Penal) e Processo n° 5349-55.2015.811.0008 – Código no 105780 (art. 129 e art. 147 do Código Penal)”.
Do mesmo modo, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).
É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de atos infracionais, assim, faz-se necessária a medida extrema, sendo insuficiente, ao que parece, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ressalto que a decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar , os motivos da decretação da prisão preventiva do paciente THALLES XAVIER CAMPOS, os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva, juntando cópias de documentos necessários para a análise do writ, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.